Tribunal: TJSP
Processo: 2214923-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214923-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente LUCAS
OTAVIO ALMEIDA SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem apenas para que fique claro que o Paciente
pode aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação já interposto,
denegando-se o restante do pedido.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214923-18.2020.8.26.0000 -Voto no 19068
2
Habeas Corpus no 2214923-18.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Lucas Otávio Almeida Santos
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Franca
Voto no 19068
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas -
Sentença prolatada
Modificação do
regime prisional - Sucedâneo recursal -
Questão a ser discutida em recurso próprio
- Recurso de apelação interposto
Solto
durante
a
instrução

Recorrer
em
liberdade

Cabimento
-
Ordem
parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de Lucas Otávio Almeida Santos, alegando
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214923-18.2020.8.26.0000 -Voto no 19068
3
que o Paciente foi condenado a cumprir pena de um (01) ano e
oito (08) meses de reclusão, no regime inicial fechado, por
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, contudo, o
delito de tráfico privilegiado não é mais considerado hediondo e
fixa-lo baseado na gravidade abstrata do delito configura
constrangimento ilegal.
Pede, assim, a concessão da liminar para
que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente
“writ” e, no mérito, pretende a fixação do regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda.
A liminar foi parcialmente concedida (fls.
125/127), as informações foram prestadas (fls. 137/138) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração (fls. 141/142).
É o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
O Paciente foi condenado a cumprir pena
de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
A sentença de fls. 92/96 não explicitou se
o Paciente poderia ou não recorrer em liberdade e também não
há determinação de expedição de mandado de prisão,
presumindo-se que a ele foi concedido o direito de recorrer em
liberdade pois respondeu ao processo solto.
Por
essa
razão,
poderá
o
Paciente
aguardar em liberdade o desfecho do julgamento do recurso de
apelação.
Quanto ao pedido de modificação de
regime prisional, sabe-se que o habeas corpus tem sido utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214923-18.2020.8.26.0000 -Voto no 19068
4
indiscriminadamente, olvidando se tratar de medida estreita que
não se presta a substituir recurso próprio ou ação cabível,
tampouco se confunde o writ com sucedâneo recursal, sob pena
de desvirtuar sua razão de existência jurídico-constitucional.
In casu, o recurso adequado à questão
acerca do regime inicial para o cumprimento da pena já foi
interposto _ recurso de apelação_, inclusive constando a
insurgência defensiva sobre o regime fixado_, não cabendo a
discussão em habeas corpus.
Ademais,
conforme
já
destacado
na
decisão liminar, haveria verdadeira inversão de ordem a
apreciação da questão aqui neste habeas corpus, vez que no
recurso interposto o réu poderá até ser absolvido e nesse caso
não haverá regime de cumprimento de pena.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça
acerca da fixação de regime aberto quando há aplicação do
redutor em grau máximo deve ser cumprida, porém, em habeas
corpus quando a decisão já passou em julgado, na sentença
quando ainda não julgado e pelo Tribunal havendo recurso e
nesse caso pelo acórdão.
Como já salientado, não faz sentido
converter o regime em habeas corpus se o recurso ainda não foi
julgado.
Nesse
caso,
se
foi
mantida
ou
determinada prisão processual entendo deva ser concedido o
direito de recorrer em liberdade, ainda que haja recurso do
Ministério Público.
Sendo assim, concede-se parcialmente a
ordem apenas para que fique claro que o Paciente pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214923-18.2020.8.26.0000 -Voto no 19068
5
aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação já
interposto, denegando-se o restante do pedido.
Alberto Anderson Filho
Relator